Tribunal: TJSP
Processo: 1060849-58.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r Estadual no 1.109/10. Servidor que, ao tempo da aposentação, possuía mais de 30 anos de serviço, computando mais de 20 anos de trabalho efetivo, tendo ingressado na carreira antes da Emenda Constitucional no 41/2003. Direito à aposentadoria especial, proventos integrais e paridade de reajustes. Integralidade definida pelo art. 6o, caput, da Emenda no 41/2003. Paridade que, estabelecida em relação à contribuição, há de ser observada também na retribuição. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1060849-58.2020.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público. Agente de segurança penitenciária. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. Lei Complementar Estadual no 1.109/10. Servidor que, ao tempo da aposentação, possuía mais de 30 anos de serviço, computando mais de 20 anos de trabalho efetivo, tendo ingressado na carreira antes da Emenda Constitucional no 41/2003. Direito à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público. Agente de segurança penitenciária. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. Lei Complementar Estadual no 1.109/10. Servidor que, ao tempo da aposentação, possuía mais de 30 anos de serviço, computando mais de 20 anos de trabalho efetivo, tendo ingressado na carreira antes da Emenda Constitucional no 41/2003. Direito à aposentadoria especial, proventos integrais e paridade de reajustes. Integralidade definida pelo art. 6o, caput, da Emenda no 41/2003. Paridade que, estabelecida em relação à contribuição, há de ser observada também na retribuição. Sentença reformada. Recurso provido.